Tribunal: TJES
Processo: 0002541-85.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002541-85.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

APELADO: ESPOLIO DE ELISEU BARCELOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR
EX OFFICIO
. SENTENÇA
CITRA PETITA
. NULIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA, SENTENÇA ANULADA. RETORNO À ORIGEM.

I – Há nos autos dúvida não sanda sobre se há no polo ativo litisconsórcio, induzindo a erro a defesa, que manifestamente toma apenas o Espólio como componente do polo ativo, exercendo seu direito de ampla defesa em relação a cada um dos pedidos, como se apenas o Espólio os estivesse requerendo, o que guarda certa lógica, pois apenas o Espólio figura, de fato, como Autor da Exordial.

II - A sentença revela-se
citra petita
, porquanto não houve análise dos pedidos de (i) reconhecimento de quitação do veículo; (ii) baixa do gravame do veículo; (iii) retirada do nome do
de cujus
dos cadastros de inadimplentes; (iv) dano moral em razão da indevida negativação do nome do
de cujus
; (v) dano moral em razão da indevida cobrança de prestações do financiamento veicular após morte do
de cujus
.

III - À luz do entendimento do STJ, o princípio da proibição da
reformatio in pejus
está atrelado ao efeito devolutivo dos recursos e impede que a situação do recorrente seja piorada em decorrência do julgamento de seu próprio recurso. Nada obstante, tal princípio poderá ser superado em situações excepcionais, como no caso de aplicação do efeito translativo dos recursos, segundo o qual será franqueado ao tribunal o conhecimento de matéria cognoscível de ofício. Assim, a nulidade da sentença
citra
petita
pode ser reconhecida, de ofício, pelo Tribunal
ad quem
.

IV – Inviabilidade de aplicação da teoria da causa madura sob pena de ofensa ao devido processo legal.

V - Recurso conhecido. Preliminar suscitada de ofício e acolhida para anular a sentença. Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, anular a sentença e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002541-85.2016.8.08.0021

APELANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. E BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ESPÓLIO DE ELISEU BARCELOS

JUIZ DE DIREITO: DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível manejada por

AYMORE CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,

face a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais de
ESP
Ó
LIO DE ELISEU BARCELOS
,
determinando-lhes a cobertura de contrato de seguro de vida firmado junto ao
de cujus
, além de lhes impor condenação de indenização por dano de ordem moral.

Afirma a Apelante a ilegitimidade do espólio para requerer indenização por danos morais, além de dizer não caracterizado o dano moral na hipótese concreta.

Em contrarrazões, aduz o Apelado preliminar de ausência de dialeticidade, afirmando a capacidade postulatória dos herdeiros para o pedido indenizatório.

Pois bem. Deduzida questão preliminar, passo à sua análise.

- PRELIMINAR - DIALETICIDADE RECURSAL -

Sem delongas, rechaço a alegação de ausência de dialeticidade recursal vertida em contrarrazões.

Como cediço, o mandamento legal pátrio dispõe que o recurso para ser conhecido deve preencher determinados requisitos formais, impondo-se, de plano, que a irresignação recursal preencha os fundamentos de fato e de direito em que se embasam as razões do recorrente, apontando os equívocos existentes na decisão vergastada, bem como, os pontos que pretende ver reformados.

O propósito da causa de pedir recursal e do teor da reforma que se pretende, portanto, é fundamental para o conhecimento do recurso.

José Carlos Barbosa Moreira, a respeito da fundamentação da petição recursal, leciona que:

"As razões de apelação (‘fundamentos de fato e de direito'), que podem constar da própria petição ou ser oferecidas em peça anexa, compreendem, como é intuitivo, a indicação dos errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do apelante viciam a sentença, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar. Tem-se decidido, acertadamente, que não é satisfatória a mera invocação, em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o teor da sentença". (Comentários ao Código de Processo Civil. Vol V, 1998, pg. 419)

No caso concreto impugnam os Recorrente a legitimidade do Autor, enquanto espólio, para requerer indenização por dano moral decorrente da não cobertura securitária, além de arguir não restar caraterizado o dano moral, pontos, portanto, que infirmam de modo manifesto a sentença recorrida, trazendo os Recorrentes o porquê de se reformar a sentença objurgada.

Logo, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade na hipótese em tela, no que
rejeito a preliminar deduzida.

- PRELIMINAR EX OFFICIO - NULIDADE DA SENTENÇA -

Suscito, de ofício, preliminar de nulidade da sentença e, desde já, peço as mais sinceras vênias para afirmar que a negligência dos patronos do Autor-Recorrido e também do Juízo
a quo
impuseram um imbróglio indevido e desnecessário no caso presente.

De plano, destaco não haver certeza sobre quem compõe, de fato e de direito, o polo ativo na presente ação.

O Espólio de Eliseu Barcelos de certo o compõe, pois foi o único efetivamente elencado com parte na exordial, havendo pedidos para os quais é legítimo.

Contudo, da análise das peças processuais autorais é possível extrair a existência de pedido e causa de pedir relativo ao direito de herdeiros do
de cujus
, como se tais compusessem o polo ativo, embora da exordial, como dito, colha-se apenas o Espólio como parte devidamente elencada.

Veja-se que no capítulo referente ao dano moral, a exordial faz menção expressa a um “direito da autora”, em aparente menção a
Leidiene Gomes Barcelos
, elencada na exordial como inventariante e não como parte. Vejamos:

“Contudo, o presente é caso é peculiar, pois o nome negativado não foi o da autora, mas sim a de seu pai já falecido na época dos acontecimentos. Todavia,
também a autora sofreu danos morais,
pessoalmente, pois as Requeridas não se empenharam em resolver o grave problema do pagamento do sinistro.” (pág. 07 - grifei)

Já na decisão de fls. 155 o Juízo
a quo
acresce o imbróglio, afirmando haver no polo ativo
pessoa incapaz
, a atrair a intervenção do MPES, atuando, portanto, como se litisconsórcio ativo existisse.

Em sua manifestação faz alusão ao nome de Leidiene Gomes Barcelos, quando, na verdade, há na exordial uma menção à esposa do
de cujus
e mãe de Leidiene, Sra. Maria Thereza Gomes, esta sim, pessoa interditada, sendo Leidiene sua curadora, além de inventariante do Espólio.

Tal decisão, então, diz haver um segunda parte no polo ativo, uma pessoa física, não havendo a certeza se estava a falar de Leidiene, de sua Genitora ou das duas.

Mas o fato é que nenhuma dessas duas pessoas é elencada e qualificada com parte na exordial, havendo apenas menção ao nome de Leidiene enquanto inventariante do Espólio.

E mais, na sentença, cuida o Juízo
a quo
já na parte inicial de seu texto, em afirma expressamente tratar-se de ação indenizatória, “
ajuizada pelo Espólio
de Eliseu Barcelos, representado por sua inventariante Leidiane Gomes Barcelos
.”, ou seja, aqui não indica a existência de um litisconsórcio.

Todavia, a despeito de tal afirmação, ao julgar o pedido de dano moral, toma como causa de pedir a negativa, para os herdeiros, da cobertura do contrato de seguro de vida, ou seja, trata do dano moral dos herdeiros, já que tal dano não integra o patrimônio do de cujus, posto que posterior à morte, não se configurando perante o Espólio, mas diretamente junto aos herdeiros, que sofrem as consequências da negativa de cobertura contratual.

Julga, portanto, o Juízo
a quo
o pedido de indenização moral, como se pedido dos herdeiros fosse.

Portanto, ora trata o Juízo
a quo
o caso dos autos como se houvesse uma segunda parte no polo passivo, embora não fique claro quem seria, ora trata o polo ativo apenas com a figura do Espólio.

Veja-se que a dúvida concreta, diante da incerteza contida nos autos, acabou por
influir na própria defesa das Requeridas
, que contestam os pedidos iniciais como se apenas o Espólio figurasse no polo ativo, arguindo sua ilegitimidade.

Tal perspectiva reflete, também, em sua apelação, ao tomar como fundamento do recurso, novamente, a ilegitimidade do Espólio para requerer a indenização pelo dano moral, dito procedente pelo Juízo
a quo
para os herdeiros, ou seja, seria ilegítimo o espólio para requerer dano moral caracterizado após a morte do
de cujus
, manifesto na negativa de cobertura de seguro de vida.

Tenho como muito claro no caso presente, pois li e reli os autos a entender toda a realidade aqui vertida, haver verdadeira e manifesta confusão sobre se há ou não um litisconsórcio no polo ativo e quem o compõe, ficando definitivamente obscura essa realidade diante do conteúdo confuso das peças Autorais e das manifestações aparentemente contraditórias do Juízo
a quo
.

Importa consignar, que não vejo razoabilidade na simples leitura fria da exordial, cujo texto, com todas as vênias, revela-se impreciso, para não dizer confuso, a dizer simplesmente que apenas o Espólio é parte e negar os pedidos que não lhe dizem respeito, pois se imporia prejuízo as partes, assim se poderia dizer haver litisconsórcio e nestes termos deferir os pleitos, pois a defesa restaria prejudicada.

Ora, em momento algum se permitiu esclarecer toda essa realidade nos autos, em clara ofensa ao princípio da cooperação, vedação à não surpresa e também à primazia do mérito, além de se impor prejuízo a eventual direito das partes e ao devido processo legal.

Mas os imbróglios no caso concreto não param por aí.

Da análise da já dita confusa peça de ingresso, extrai-se, com certo esforço interpretativo, e mais em razão de seus documentos e não de seu texto, que o
de cujos
mantinha com os Requeridos contrato de financiamento de veículo, no qual se fazia presente cláusula de
seguro prestamista
, além de contrato outro, independente desse primeiro, de
seguro de vida
.

Assim, fazendo uma verdadeira confusão entre o objeto de tais contratos e os respectivos pedidos, a inicial requer, expressamente: (i) a indenização do seguro contratado, dando quitação ao contrato de financiamento e baixa do gravame do veículo indicado; (ii) a devolução em dobro das parcelas do financiamento pagas desde o óbito do
de cujus
, ou seja, R$ 7.398,80 (sete mil, trezentos e noventa e oito reais e oitenta centavos); (iii) retirada do nome do
de cujus
das linhas de proteção ao crédito; (iv) pagamento de indenização por dano moral.

Veja-se que
não h
á
pedido em relação
à
cobertura
do contrato de seguro
de vida
, que, contudo, foi deferido pelo Juízo
a quo
, impondo-se uma interpretação lógico sistemática da exordial a dela se extrair tal pleito, interpretação essa cujos fundamentos sequer foram tangenciados na sentença.

A sentença recorrida julgou procedente, portanto, o pedido de cobertura do contrato de seguro de vida firmado pelo
de cujus
, impondo à Seguradora-Apelante o pagamento da indenização pela morte do segurado, e ainda, como dito de início, condenou as Requeridas-Apelantes ao pagamento de indenização por dano de ordem moral decorrente da indevida negativa de cobertura desse contrato de seguro de vida, fazendo referência ao direito dos herdeiros, embora não haja, de forma expressa ou minimamente clara, formação de litisconsórcio na exordial.

E mais.

No capítulo da exordial alusivo ao dano moral, colhe-se, expressamente, que a causa de pedir de tal pedido indenizatório, foi a alegada
negativação do nome do
de cujus
pelo não pagamento das parcelas do financiamento
post mortem
, isto é, há clara vinculação do pedido ao seguro prestamista, pedido deferido, contudo, com base na negativa de cobertura do seguro de vida, pedido, em tese, feito por uma “autora”, herdeira do
de cujus
(fls. 07).

Nesse contexto, se entendeu o Juízo
a quo
que Leidiene e/ou sua genitora Maria Thereza, compõem o polo ativo, deveria determinar, de plano, a emenda da exordial, a que tal(is) pessoa(s) figurasse(m) efetivamente como parte(s) na exordial, mas assim não o fez,
induzindo, muito claramente, a erro a defesa,
que manifestamente toma apenas o Espólio como componente do polo ativo, exercendo seu direito de ampla defesa em relação a cada um dos pedidos, como se apenas o Espólio os estivesse requerendo, o que guarda certa lógica, pois apenas o Espólio figura, de fato, como Autor da Exordial.

Tal realidade, como dito, repercute até em seu apelo, em que as Requeridas-Recorrentes aduzem a ilegitimidade do Espólio em relação a pedido que, na prática, tem seu fundamento de procedência voltado ao(s) herdeiro(s), como se a ele(s) fosse deferido, o que, frise-se, não fica claro dos autos.

E não se diga que há um erro da defesa das Requeridas ao ignorar o(s) outro(s) componente do polo ativo, pois este Relator também teve dificuldade a compreender todo o imbróglio operado, diante das confusa peça de ingresso e das manifestações dúbias do Juízo
a quo
, existindo, até o presente momento, dúvida quanto a real e efetiva composição do polo passivo e qual foi o entendimento do Juízo
a quo
a respeito dessa realidade.

Ademais, acresça-se que, entendendo o Juízo a quo haver litisconsórcio no polo ativo em razão de pedido que seria de legitimidade de algum herdeiro e não do Espólio, para além da emenda da exordial, para além de viabilizar o correto e devido exercício do direito de defesa, para além de desobscurecer os pedidos iniciais, deveria perquirir, quem, de fato e de direito, são os herdeiros do
de cujus
, a saber corretamente formado ou não o litisconsórcio, o que não fez, a dar ensejo à nulidade da sentença, também por esse motivo.

Não sendo o bastante, tenho como determinante a impor a nulidade da sentença, o fato de que o
decisum
revela-se, ainda,
citra petita.

Veja-se que a análise da exordial e o cotejo da sentença deixar transparecer de modo muito claro que

não houve análise dos pedidos de (
i
) reconhecimento de quitação do veículo; (
ii
) baixa do gravame do veículo; (
iii
) retirada do nome do
de cujus
dos cadastros de inadimplentes; (
iv
) dano moral em razão da indevida negativação do nome do
de cujus
; (
v
) dano moral em razão da indevida cobrança de prestações do financiamento veicular após morte do
de cujus
.

Acresça-se a toda essa realidade, que ao julgar o pedido de repetição de indébito, que tem como causa de pedir o pagamento das prestações do financiamento veicular ao tempo em que já falecido o
de cujus
, mesmo havendo seguro prestamista, o faz o Juízo
a quo
com base em fundamento absolutamente distinto dessa causa de pedir, referindo-se às prestações do contrato de seguro de vida, o que destaco apenas a retratar o caos vertido nos autos, já que não apelou o Autor, consentindo com a improcedência com base naquelas razões estranhas ao seu pleito.

Há no caso concreto, portanto, como dito, um imbróglio processual, fruto de uma infeliz omissão e negligência perpetradas pelos patronos das partes, em especial do Autor, bem como, pelo Juízo
a quo
, data vênia.

Diante dessa realidade, impõe-se reconhecer que
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
padece de nulidade
, porquanto, ainda que eventualmente se venha a superar a indevida formação do polo ativo, no mínimo, paira nos autos, além do c
erceamento do direito de defesa das Requeridas-Apelantes
, a caracterização da
sentença
como
citra petita
,
o que tenho com
o
manifesto
.

Válido destacar que a nulidade da sentença ultra ou, este caso,
citra petita
impõe
reconhecimento de ofício
, não havendo que se falar, ademais, em violação ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

Já decidiu o STJ que
“
O princípio da proibição da reformatio in pejus está atrelado ao efeito devolutivo dos recursos e impede que a situação do recorrente seja piorada em decorrência do julgamento de seu próprio recurso. Nada obstante, tal princípio poderá ser superado em situações excepcionais, como no caso de aplicação do efeito translativo dos recursos, segundo o qual será franqueado ao tribunal o conhecimento de matéria cognoscível de ofício.
Assim, a nulidade da sentença ultra petita poderá ser reconhecida, de ofício, pelo Tribunal ad quem.
”
(REsp n. 1.962.674/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No trato específico da possibilidade de reconhecimento
ex officio
da nulidade da sentença
citra petita
,
cito a seguinte manifestação da eminente Ministra Maria Isabel Gallotti, no REsp nº 1.121.966/PR, que traz um compilado de julgados do STJ e de doutrinas sobre o tema, ao asseverar que:

“
(...
) Como decidido por esta Corte, “[c]onstitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial.” (STJ, AgInt no REsp 1760472/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020.)
Essa “nulidade [sentença citra petita] pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem
, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração.”(STJ, AgInt no REsp 1760472/PR, supra.). “Nesse caso, o recurso de apelação não está condicionado à prévia oposição de embargos de declaração.” (STJ, REsp 243.988/SC, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2004, DJ 22/11/2004, p. 393.)“
[E]m caso de
sentença citra petita, o Tribunal deve anulá-la, determinando que uma outra seja proferida
.
” (STJ, AgRg no AREsp 166.848/PB, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/2/2013, DJe 5/3/2013.) “
A nulidade da sentença citra petita pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem
, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração.” (STJ, AgRg no REsp 437.877/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2008, DJe 9/3/2009.) “
O
entendimento consolidado nesta Corte de Justiça é firme no sentido de que, em caso de
sentença citra petita, o Tribunal, de ofício, pode anulá-la, determinando que uma outra seja proferida
.”(STJ, REsp 233.882/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2007, DJ 26/3/2007, p. 292.)

(...)

Nesse sentido, esta Corte observou que “
[a] nulidade da sentença citra (ou infra) petita pode ser decretada até mesmo de ofício, pelo que não há que se condicionar a apelação a previa interposição de embargos de declaração
.”(STJ, REsp 115.458/MG, Rel. Ministro ADHEMAR MACIEL, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/5/1997, DJ 15/9/1997, p. 44340.)

Acresce, ainda, a eminente Ministra em seu elucidativo voto, citando a doutrina:

"Barbosa Moreira (1980, p. 247), em parecer confeccionado com base no CPC/39, mas cujo estudo é até hoje atual, concluiu que
a sentença que se omite sobre um item do pedido não possui conclusão ou dispositivo em relação àquela parte do decisum. Portanto, particularmente na parte omissa, que não julgou um pedido,
a sentença citra petita seria um ato inexistente
"
. “
Em suporte à conclusão de Moreira, também entendem como ato inexistente o capítulo da sentença que deixou de julgar um pedido: Teresa Arruda Alvim (2017, p. 392), Talamini (2005, p. 313), Medina (2017, p. 308), Didier Júnior, Braga e Oliveira (2012, p. 321-322), Neves (2017, p. 841 e 851), Gonçalves (2002, p. 565), Siqueira (2013, p. 518), Klippel (2008, p. 232-233), dentre outros.
” (Um breve estudo sobre a sentença citra petita e os seus meios de impugnação. ANDRÉ SILVA MARTINELLI, EMMANUEL DOMINGUES, ANDRÉ LUIZ FIGUEIREDO ROSA. Anais do III Congresso de Processo Civil Internacional, Vitória, 2018, p. 12.) (...)”

Por fim, chamo a atenção para a conclusão da Ministra, novamente com base na doutrina, ao ponderar que “
Não se pode olvidar que o CPC/2015 possui como uma de suas normas fundamentais a primazia da solução do mérito, o que significa que o que interessa para o processo é a decisão sobre o direito material, é a resolução do conflito de interesses em detrimento das formalidades processuais
(LEMOS, 2016, p. 748-749).”(Um breve estudo sobre a sentença
citra petita
e os seus meios de impugnação, supra, p. 13.)”

Desta feita, diante de todo o aduzido, não tenho dúvidas de que a sentença recorrida padece de nulidade, impondo-se sua anulação e o retorno dos autos à origem, não havendo margem a se falar em causa madura.

Ora, ainda que a omissão da sentença possa ser suprimida pelo Órgão
ad quem
, o imbróglio existente no caso concreto, a depender de sua solução, importa em influir ou no direito de ação da parte Autora ou a repercutir no lídimo e pleno exercício do direito de defesa das Requeridas, que restaria prejudicado.

E mais, a depender da conclusão se há ou não litisconsórcio formado em razão de direito de herdeiros, é preciso perquirir quem efetivamente compõe o polo ativo e se esta(s) ou aquela(s) pessoa(s) é (são) o(s) único(s) herdeiro(s) do
de cujus
, o que, frise-se, não foi feito pelo Juízo
a quo
, a ensejar, também, a inviabilidade de se impor o julgamento imediato da lide, pois um saneamento necessariamente há de ser feito.

Portanto, não é o simples fato de haver elementos a sanar as omissões e julgar os pedidos que há de ser considerado, mas
a repercussão que a conclusão adotada terá sobre o devido processo legal e sobre o direito de cada uma das partes envolvidas,
circunstância que tenho como impeditiva ao imediato julgamento
.

Creio, portanto, que o saneamento do feito se faz imperioso, a dizer quem compõe o polo passivo, a determinar ou não a emenda da exordial, a admitir ou não parte da exordial, o que, naturalmente, está a influir direitamente nos pedidos a serem apreciados e nos pontos controvertidos, que, frise-se, não foram fixados além de, naturalmente, reverberar, consequentemente, no exercício do direito de defesa, razão pela qual, entendo não haver condições de impor julgamento da causa neste Órgão
ad quem
.

Portanto, a ânsia pelo julgamento imediato sob o palio da causa madura, embora por vezes salutar, não pode dar ensejo a que, sob tal mister, se imponha ofensa ao devido processo legal, especialmente a ampla defesa.

Assim, conheço do apelo e suscito,
ex officio
, preliminar de nulidade da sentença, acolhendo-a, eis que caracterizada a decisão
citra petita
, razão pela qual,
ANUL
O
A SENTENÇA,
retornado aos autos à Origem para a devida apreciação e saneamento do feito pelo Juízo
a quo
.

Julgo, de consequência, prejudicado o apelo.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e
suscitar,
ex officio
, preliminar de nulidade da sentença, acolhendo-a, eis que caracterizada a decisão
citra petita
, e por conseguinte,
ANUL
AR
A SENTENÇA,
retornado aos autos à Origem para a devida apreciação e saneamento do feito pelo Juízo
a quo
.